Tribunal: TJDFT
Processo: 0713668-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KATIA GUILLERMINA MAIA LIMA (agravante/executada) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0711109-34.2019.8.07.0001 proposto pela ASSOCIAÇÃO EULER PARANHOS (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 120605077 dos autos de origem): Intimada sobre a penhora e avaliação de seus direitos possessórios sobre o imóvel descrito no ID 114926544, a executada apresentou impugnação à penhora (ID 116508208), alegando, em suma: - ser necessária a intimação de Juan Mussoline Maia Lima sobre a penhora e avaliação, o qual seria coproprietário; - a inconstitucionalidade da coisa julgada material, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 695911, em sede de repercussão geral, firmou a tese de que é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17; - o pagamento da dívida ora em execução não consiste em obrigação propter rem, mas somente obrigação de natureza pessoal; - o imóvel em questão consiste em bem de família por ser utilizado pela executada como residência, razão pela qual os direitos possessórios sobre o referido bem seriam impenhoráveis. A exequente apresentou resposta refutando todas as alegações da executada, nos termos da petição de ID 118510503. É o relato. Decido. Diversamente do que ocorre com a impugnação ao cumprimento de sentença, inexiste previsão legal de atribuição de efeito suspensivo à impugnação à penhora. Quanto ao mérito, a alegação de inconstitucionalidade da cobrança do débito ora em execução e o questionamento sobre a sua natureza, a qual não seria propter rem, consistem em questões afetas à fase de conhecimento e que já foram apreciadas por ocasião do julgamento da demanda e não são passíveis de rediscussão no âmbito deste cumprimento de sentença, em observância à coisa julgada. Para obter a rescisão do título executivo judicial, cabe à executada formular o respectivo pedido, atempadamente e pela via processual adequada, ao órgão judicial competente. A alegação de impenhorabilidade do bem de família é insubsistente, uma vez que a situação em exame configura exceção à regra da impenhorabilidade, conforme previsto no art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90, por consistir em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de despesas condominiais. Por fim, a alegação de que é necessário intimar-se Juan Mussoline Maia Lima sobre a penhora e avaliação, na condição de coproprietário, não merece acolhida. A esse respeito, atente-se que na decisão de ID 81299661 havia sido indeferido o pedido de penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel sob o fundamento de que estes haviam sido transferidos a Juan Mussoline Maia Lima, filho da executada, mas que o julgamento do AGI no 0705241-10.2021.8.07.0000, interposto pela exequente, foi provido para reformar aquela decisão de ID 81299661 e deferir a penhora, por ter sido reconhecido que o substabelecimento de procuração juntado no ID 79972913 não transferiu ao mencionado terceiro os direitos sobre o imóvel. Portanto, não há prova nos autos de que ele seja proprietário e nem coproprietário dos direitos penhorados, diversamente do que alega a executada. Face o exposto, rejeito a impugnação. Ao ser intimada da penhora e avaliação, a executada se insurgiu somente contra a penhora, nos termos da impugnação analisada no item anterior. A exequente concordou com a avaliação, conforme petição de ID 118510503. Ante a ausência de divergência, homologo a avaliação dos direitos possessórios sobre o imóvel descrito no ID 114926544. Remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para a realização do referido ato expropriatório. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos e promova-se sua publicação. (...) Em suas razões recursais (ID 34905798), a agravante, preliminarmente, alega nulidade da decisão agravada, por cerceamento de defesa, uma vez que o juiz a quo não se manifestou sobre seu pedido de designação de audiência preliminar, requerida para fins de demonstrar a utilização da chácara como moradia e único bem de família. Defende que “os documentos anexados ao cumprimento de sentença comprovam a co-titularidade do bem e incidindo a penhora sobre a totalidade do bem, necessário intimar o coproprietário, para que este exerça o contraditório e a ampla defesa. A propriedade do imóvel penhorado pertence à Agravante e a seu irmão, cada um com quota ideal de 50%. A intimação do coproprietário é uma condição essencial à validade da penhora” (ID 34905798 – Pág. 6) Aduz que o título executo padece de inconstitucionalidade, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 695911, em sede de repercussão geral, que firmou a tese de que é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17. Sustenta que a coisa julgada não é absoluta e pode ser relativizada quando a sentença for manifestamente inconstitucional, como no caso dos autos, e que ninguém pode ser obrigado a associar-se, nos termos do art. 5, XX, da Constituição Federal. Assevera que “foi acionada para arcar com taxas de manutenção coletiva cobradas por uma agremiação de moradores. Portanto, se estamos diante de caso que envolve a obrigação de um morador de contribuir em favor de dada associação, é um equívoco classificar as contribuições de manutenção ou de serviços como obrigação propter rem, pois o vínculo jurídico que ocasionou a cobrança foi o ato de filiação da pessoa, portanto uma dívida pessoal e que não pode ser transmudada em real.” (ID 34905798 – Pág. 10) Diz que as contribuições devidas às associações de moradores não possuem natureza jurídica de dívida propter rem, pois não se originam do exercício do direito de propriedade, mas sim do exercício do livre direito de associação, de forma que deve ser considerada a proteção havida sobre os bens de família, nos termos da Lei 8.009/90. Informa que o imóvel penhorado é utilizado como moradia, portanto, não deve responde por dívida civil, comercial ou de qualquer outra natureza, nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/90. Ao final, atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 34907217). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, no cumprimento de sentença, não se admite a alteração dos limites do título judicial exequendo, sob pena de violação à coisa julgada material. Assim, nesta fase processual, não cabe alegar a inconstitucionalidade da cobrança do débito em execução, sob o argumento de posterior julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, proferido em sede de repercussão geral, em razão da matéria tratada nos autos não possuir natureza de ordem pública. Ademais, ainda que se entendesse pela relativização da coisa julgada no presente caso, considerando a forma e a condição de associada da agravante, não se aplicaria o que restou decidido no julgamento do RE 695911/SP. Com relação a intimação do terceiro, Juan Mussoline Maia Lima, verifico que sua condição de coproprietário do imóvel, objeto da penhora, já foi afastada por ocasião do julgamento do AGI no 0705241-10.2021.8.07.0000, que restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL A TERCEIRO NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA PENHORA CABÍVEL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Esta Corte já consignou os entendimentos de que, "nos termos do art. 1.227 do Código Civil, a propriedade do bem imóvel deve ser comprovada por registro da aquisição dos direitos na matrícula do bem junto ao cartório de registro de imóveis", sendo que "a transmissão da propriedade de imóvel ocorre apenas por meio do registro no respectivo Cartório do Registro de Imóveis". 2. In casu, o conjunto probatório colacionado aos autos é insuficiente para comprovar a efetiva transferência da propriedade do referido bem a terceiro, na medida em que os autos carecem de prova quanto ao registro do bem no respectivo Cartório do Registro de Imóveis, nos moldes do que preconiza o artigo 406 do CPC. 3. Sob essa ótica, inexiste óbice legal à efetivação da penhora vindicada que irá recair em bem ainda pertencente ao patrimônio da parte agravada, mormente ao se considerar que o juízo a quo já decidiu anteriormente que a dívida objeto da lide tem natureza propter rem, ou seja, persegue a coisa e que não houve recurso contra essa decisão, não sendo, pois, as contrarrazões da parte agravada a via eleita adequada para infirmar referido comando judicial que, inclusive, já se encontra acobertado pelo manto da preclusão. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1359619, 07052411020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto a impenhorabilidade do imóvel, sob a alegação de se tratar de um bem de família utilizado como moradia, entendo, por ora, que não deve prosperar, pois a dívida executada, ainda que exigida por associação que constituiu condomínio irregular, decorre do inadimplemento de taxas condominiais, condição que atrai a exceção à impenhorabilidade prevista no art. 3, IV, da Lei 8.099/90 e, por consequência, afasta a alegação de cerceamento de defesa, em razão da irrelevância na realização da audiência preliminar requerida pela agravante. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. BEM DE FAMÍLIA. I - Por se tratar de despesas relativas às contribuições devidas por morador de associação que constituiu condomínio irregular, a alegada impenhorabilidade do bem de família não procede, observado o disposto no art. 3o, IV, da Lei 8.009/90. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1388209, 07206217320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DESPESAS COMUNS. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. COBRANÇA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.439.163/SP (TEMA 882/STJ). VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos em sua formação. Na hipótese, a questão afeta ao dever de pagar quantia decorrente do inadimplemento de taxas condominiais de condomínio irregular não é mais passível de discussão devido ao trânsito em julgado da decisão que condenou a parte agravante ao pagamento do aludido débito. 2. A tese de impenhorabilidade do bem, firmada na alegação de que a penhora recaiu sobre o único imóvel do agravante, não merece prosperar, tendo em vista que o débito, objeto da fase de cumprimento de sentença, decorre do inadimplemento de taxas condominiais, condição que atrai a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1290233, 07100273420208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por fim, não vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a hasta pública destinada a alienação judicial do imóvel penhorado ainda não foi designada. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.